Tribunal: TJMT
Processo: 0015780-20.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015780-20.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (EMBARGANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GIOVANI HERMINIO TOME - CPF: 705.446.461-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO CLEODIL DE ARRUDA - CPF: 241.357.391-72 (EMBARGANTE), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (EMBARGANTE), SOLANGE CANOVA - CPF: 452.955.301-91 (EMBARGANTE), DANIEL MARCELO DA SILVA LEMES - CPF: 936.616.731-49 (EMBARGANTE), AMANDO APARECIDO ROSALEN - CPF: 106.687.298-80 (EMBARGANTE), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 396.303.661-34 (EMBARGANTE), JOAO CELIO MOREIRA DE AMORIM - CPF: 458.240.701-30 (EMBARGANTE), JOSE PRUDENCIANO CARRIJO SOUZA - CPF: 442.105.821-15 (EMBARGANTE), ANDREIA MARIA DE OLEGARIO BEZERRA - CPF: 895.123.161-53 (EMBARGANTE), MAX MAGNO DE CAMPOS - CPF: 691.230.121-53 (EMBARGANTE), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela autarquia para excluir o direito à percepção de hora extraordinária em razão do cumprimento de escala de plantão, afastando a determinação de inclusão da hora extraordinária na base de cálculo do adicional noturno, mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar o direito à percepção de hora extraordinária.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que o afastamento do direito à percepção de hora extraordinária foi fundamentado na compensação da jornada de trabalho.

5.

Pretensão de rediscussão da matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.8.2024; STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO PEREIRA DA SILVA e OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT) para excluir o direito à percepção de hora extraordinária em razão do cumprimento de escala de plantão, bem como afastar a determinação de inclusão da hora extraordinária na base de cálculo do adicional noturno, mantido os demais termos da sentença.

Os embargantes alegam que o v. acórdão embargado incorreu em contradição, pois “
as escalas de trabalho, as folhas de ponto juntadas nos autos e sequer impugnadas por estes, dizem o contrário, sendo necessário rememorar que nada foi juntada a respeito de compensação, pois nunca existiu qualquer natural compensação, visto que quando não estavam nos plantões, estavam nas ULEs (Unidades Locais de Execução) ou localidades que eram lotados, necessitando reforma ante a evidente contradição processual
”.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a contradição apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 228759151, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO PEREIRA DA SILVA e OUTROS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA-MT) para excluir o direito à percepção de hora extraordinária em razão do cumprimento de escala de plantão, bem como afastar a determinação de inclusão da hora extraordinária na base de cálculo do adicional noturno, mantido os demais termos da sentença.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

A contradição verifica-se “
quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (STJ, EDcl no REsp 2126117/PR, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.8.2024, DJe 22.8.2024); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

De fato, “
[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é intrínseca, é aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas
.” (STJ, EDcl no AREsp 1787708/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 2.12.2021).

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que os embargantes não possuem direito à percepção de hora extraordinária quando cumpriram jornada de trabalho, em regime de plantão, na fronteira com a Bolívia, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
A Lei Estadual n. 9.070/2008, que reestruturou a carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, dispõe:

‘Art. 24. O regime de trabalho do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso é de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 25. O servidor poderá ser designado a trabalhar em regime de escala de plantão quando houver necessidade dos serviços nas áreas as quais estejam vinculados.

Parágrafo único.
Considera-se escala de plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do INDEA/MT, as quais, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluído sábados domingos e feriados
.’ [sem destaque no original]

Já o documento nominado orientações para as barreiras sanitárias na fronteira registra: ‘As trocas dos servidores do INDEA/MT estão fechadas em plantões de 10 dias com trocas nos dias 1o, 11 e 21 de cada mês’ (Id. 202932691 – Pág. 139).

No caso, o servidor que cumpre escala de plantão de 10 (dez) dias de trabalho ininterrupto, não faz jus à percepção de hora extraordinária, ante a compensação em dobro do período destinado ao descanso.
” (Id. 224269690 – Págs. 4/5).

Ademais, em julgamento de caso idêntico de outros servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA-MT) que cumpriram jornada de trabalho, em regime de plantão, na fronteira com a Bolívia, a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em decisão monocrática, afastou o direito à percepção de hora extraordinária, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Igualmente, sabe-se que a jornada de trabalho dos servidores do INDEA que laboram nos postos fiscais, como no caso dos recorrentes, é de 10 (dez) dias de prestação de serviço no Posto Fiscal, seguido de 20 (vinte) dias de descanso, sempre mantida a proporção entre os dias trabalhados e o descanso, tendo em vista que o regime é de plantão.

Em se tratando de regime especial de trabalho, não devem se aplicar as regras ordinárias inseridas nos artigos 92 e 93 da Lei Complementar n.o 04/1990, que considera extraordinária o trabalho realizado acima de 2 (duas) horas em relação a jornada diária.

Por sua vez, o regime especial agrega uma compensação natural, atribuindo ao servidor um período de descanso mais extenso, de 20 (vinte) dias.

A toda obviedade, os servidores sujeitos à jornada especial possuem uma compensação, usufruindo mais horas de descanso em relação aos servidores que se sujeitam à jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais.

O adicional de horas extraordinárias serve justamente para compensar os trabalhadores que laboram em horas que sobejam a jornada ordinária, não por outra razão se chama ‘adicional por serviço extraordinário’.

A hora trabalhada no plantão já está prevista, de forma especial, de forma que não pode ser paga novamente, como pretende as partes apelantes, sob pena de se incorrer em
bis in idem.” (TJ-MT, decisão monocrática, N.U 0027538-25.2015.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.8.2024, publicado no DJE 6.8.2024).

Assim, não há contradição alguma no v. acórdão, pois afastou expressamente o direito à percepção de hora extraordinária em razão da compensação da jornada de trabalho.

Dessa forma, o que os embargantes pretendem
é a rediscussão do acórdão embargado com o reexame das provas produzidas no curso do processo, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
LUCIANO PEREIRA DA SILVA e OUTROS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024